Tribunal: TJMT
Processo: 1005733-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005733-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR - CPF: 043.696.661-12 (EMBARGANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), IVO DESBESSEL - CPF: 524.622.429-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELY VAZ DESBESSEL - CPF: 773.721.661-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – SENTENÇA QUE FIXOU A INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO, SEM DEFINIÇÃO OBJETIVA DE DATA – CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO – INDICAÇÃO EXPRESSA PELO PRÓPRIO EXEQUENTE DE 03/03/2023 COMO MARCO DO PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – RETORNO DOS AUTOS DETERMINADO PELO STJ PARA SUPRIMENTO DE OMISSÕES –
PRECLUSÃO PRO JUDICATO
NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005733-73.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR
, em face do V. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, acolheu parcialmente

os embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
para alterar o termo inicial dos juros de mora de
23/09/2019
para
03/03/2023
, sob o fundamento de “erro material”, bem como para reconhecer a nulidade da decisão que deferiu a caução e autorizou o levantamento de valores sem a prévia intimação do executado para se manifestar sobre a suficiência e idoneidade do bem ofertado.

O embargante sustenta que o
decisum
embargado incorreu em omissão e erro de fato, ao desconsiderar a coisa julgada formada em torno da fixação do termo inicial dos juros de mora na data de 23/09/2019, conforme expressamente fixado na sentença (Id. 176350774) e mantido no acórdão da apelação (Id. 176350777), bem como no acórdão que julgou o mérito do Agravo de Instrumento (Id. 283020355).

Alega que a decisão que alterou o termo inicial dos juros violou os arts. 502, 503, 507 e 509, § 4º, do CPC, por afrontar a preclusão
pro judicato
, a coisa julgada material e o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, além do art. 525, §1º, V, do CPC, por admitir indevida reabertura da discussão de matéria já decidida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado realizou interpretação equivocada ao considerar como “evento danoso” a data de 03/03/2023, ocasião em que o autor apenas quantificou o prejuízo, enquanto o efetivo ato ilícito reconhecido pela sentença e pela apelação teria ocorrido em 23/09/2019, quando o banco, de forma dolosa, declarou valor substancialmente inferior ao crédito objeto de cessão.

Desse modo, requer o acolhimento dos aclaratórios para que se reconheça a omissão e o erro de fato acima apontados, com a consequente retificação do acórdão para restabelecer a data de 23/09/2019 como termo inicial dos juros de mora, nos termos da sentença e dos acórdãos anteriores, com atribuição de efeitos infringentes.

Postula, também, o prequestionamento dos artigos 1.022, II e III, 502, 503, 507 e 509, § 4º, do CPC, art. 525, §1º, V, do CPC, arts. 186, 402 e 406 do Código Civil, e da Súmula 54 do STJ, para fins de eventual interposição de recurso especial (Id. 292362861).

O embargado sustenta, em suma, a inexistência de omissão, erro material ou equívoco de premissa fática no acórdão embargado (Id. 290304388), que retificou o termo inicial dos juros moratórios para 03/03/2023, sob o fundamento de que tal data teria sido indicada pelo próprio embargante como a de efetiva consolidação do prejuízo indenizável.

Aduz que em nenhum momento a sentença proferida no processo originário (ApCiv 1000534-89.2024.8.11.0005), nem tampouco o acórdão que julgou a respectiva apelação, fixaram objetivamente a data de 23/09/2019 como termo inicial dos juros de mora.

Defende que tal data teria sido apenas contextualizada nos fundamentos, sem atribuição de efeito vinculante, não compondo, portanto, os limites objetivos da coisa julgada.

Alega, ainda, que o acórdão embargado não incorreu em inovação de mérito, mas apenas corrigiu premissa fática equivocada, nos moldes admitidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citando precedentes que admitem a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios em tais hipóteses.

Sustenta que a própria conduta processual do embargante, ao delimitar em peças anteriores a data de 03/03/2023 como a da consolidação do prejuízo, autoriza a definição deste marco como termo inicial dos juros, inexistindo, por conseguinte, violação ao artigo 525, §1º, V, do CPC ou ao princípio da fidelidade ao título judicial (Id. 294800899).

Pedido de sustentação oral formalizado pela parte embargante no Id. 296646351.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, INDEFIRO o pedido de sustentação retro, uma vez que não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT). Além disso, o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – ALEGADOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ERRO MATERIAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RETIFICAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A CAUÇÃO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – HIPOTECA NA CAUÇÃO DO IMÓVEL OFERTADO – INOVAÇÃO RECURSAL – FUNDAMENTO JÁ ANALISADO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

Os embargos de declaração constituem meio processual adequado à correção de vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Comprovado o erro material quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora, impõe-se a retificação do julgado para reconhecer como marco a data de 03/03/2023, indicada pelo próprio exequente como data do prejuízo.

Resta caracterizada omissão relevante na ausência de manifestação específica quanto à oferta da caução após a impugnação, sem a devida intimação da parte executada, em afronta ao contraditório substancial.

Por outro lado, a alegação de existência de hipotecas sobre o imóvel ofertado em caução já foi analisada e corretamente afastada por configurar inovação recursal.

Embargos acolhidos em parte para sanar os vícios apontados.”

Alega o embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão e erro de premissa fática, ao desconsiderar que a sentença condenatória — mantida no acórdão de apelação — teria fixado expressamente a data de 23/09/2019 como marco inicial da fluência dos juros moratórios, o que teria formado coisa julgada material sobre a questão, impedindo sua modificação posterior em sede de cumprimento de sentença.

Sustenta, ainda, que a interpretação dada pela decisão embargada ao termo “evento danoso” configura inovação indevida, em afronta aos artigos 502, 503, 507, 509, § 4º e 525, § 1º, V, todos do CPC, bem como à Súmula 54 do STJ, requerendo, assim, o restabelecimento da data de 23/09/2019 como termo inicial dos juros moratórios.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, os aclaratórios não merecem acolhimento.

Com efeito, o v. acórdão embargado reconheceu expressamente que, ao contrário do consignado no julgado anterior, a sentença proferida nos autos da ação de indenização por perdas e danos (processo nº. 1000534-89.2024.8.11.0005)
não fixou objetivamente a data de 23/09/2019 como marco inicial dos juros de mora
,
mas apenas determinou sua incidência “desde o evento danoso”
.

Ao proceder à análise contextual dos autos, o acórdão embargado destacou que o próprio autor da ação originária (embargante), em sua petição inicial, delimitou a data de
03/03/2023
como aquela em que teria tomado conhecimento do efetivo prejuízo patrimonial, ao perceber a diferença entre o valor efetivamente recebido e aquele que reputava devido. Tal circunstância foi considerada apta a fundamentar a correção da premissa fática anteriormente adotada, com pleno amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do EDcl no AgInt no AREsp nº. 1605562/AM, citado no próprio acórdão embargado.

Ressalte-se, ainda, que a alegação de afronta à coisa julgada não encontra respaldo fático-jurídico, pois, conforme amplamente demonstrado nos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº. 2.190.798/MT (Id. 294813357), determinou expressamente o retorno dos autos do processo originário (ApCiv nº. 1000534-89.2024.8.11.0005) a este Tribunal, com o objetivo de sanar omissões apontadas nos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A.

Tal circunstância evidencia que não houve exaurimento da instância ordinária quanto à integralidade da matéria, tampouco formação de coisa julgada material sobre a definição do marco temporal para fluência dos juros moratórios. Assim, não se pode atribuir efeito vinculante imutável a fundamentos que ainda estão sob reexame, por expressa ordem do STJ, o que corrobora a correção da retificação realizada no acórdão embargado.

Logo, não se cuida, pois, de rediscussão de matéria decidida com trânsito em julgado, tampouco de ofensa à fidelidade do título judicial, mas sim da correção de premissa objetivamente equivocada quanto à fixação do dies a quo dos juros moratórios, o que é admitido em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

De igual modo, não se constata omissão relevante a ser suprida, porquanto todos os argumentos substanciais foram apreciados e fundamentados pela Turma Julgadora, em voto devidamente articulado, inclusive com a expressa indicação da necessidade de retorno dos autos à origem para suprimento de nulidade no tocante à ausência de contraditório sobre a caução ofertada.

Por fim, não há que se falar em violação aos artigos 502 e 525, § 1º, V, do CPC, pois inexiste decisão judicial anterior que tenha fixado de forma explícita e vinculante a data de 23/09/2019 como termo inicial dos juros moratórios, sendo incabível conferir efeito vinculante à mera menção incidental presente na fundamentação da sentença ou do acórdão de apelação, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025